Tribunal: TJES
Processo: 5023153-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Seguro; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023153-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIMILSON PASSOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023153-05.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
CLAUDIMILSON PASSOS SANTOS.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO). AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO, TARIFA DE REGISTRO E SEGURO PRESTAMISTA DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação revisional na qual o autor questiona a legalidade da taxa de juros e das cobranças de tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, inseridas em contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira ré.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a taxa de juros não se mostrou abusiva, e que as tarifas e o seguro foram contratados em conformidade com a legislação e com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Temas 958 e 972).

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual reitera os argumentos de abusividade dos juros e ilegalidade das tarifas, sustentando a ocorrência de venda casada.

4. A taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado, não se revelou flagrantemente abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial. As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são lícitas, pois a ré comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes, e o autor não demonstrou a abusividade dos valores (Tema 958/STJ).

5.
Em relação ao seguro, a contratação de seguro prestamista não configura, por si só, venda casada, especialmente quando o consumidor não comprova ter sido coagido ou impedido de buscar outra seguradora. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante a quantia gravada como seguro prestamista.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, o valor de R$2.280,00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais), em relação ao Seguro Prestamista.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)